Tribunal: STF
Processo: RE 90755
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SÚMULA 146
(INAPLICAÇÃO). - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 146 A HIPÓTESE EM QUE A
ACUSAÇÃO RECORRE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AGRAVAR A PENA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.